Tribunal: TJMT
Processo: 1006799-25.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006799-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Bancários, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), JOSE PETRUCIO DIAS - CPF: 122.197.894-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006799-25.2024.8.11.0000 – Barra do Bugres.

Agravante:
José Petrúcio Dias.

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – PERÍCIA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

“(...) Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. (...)” (STJ - AgInt no REsp: 1473670 SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 11.06.2019).

In casu, o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, de modo que está dispensado do recolhimento dos honorários periciais, devendo o custeio ser realizado pelo Estado, nos termos do art. 95, §3º, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006799-25.2024.8.11.0000 – Barra do Bugres.

Agravante:
José Petrúcio Dias.

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por José Petrúcio Dias em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de dano material e moral, movida contra o Banco Bradesco S.A., deferiu a produção da prova pericial grafotécnica, determinando que os encargos decorrentes da perícia serão suportados integralmente pela autor, que postulou a realização de tal prova técnica, devendo efetuar o depósito do valor integral dos honorários do perito.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, é beneficiário da justiça gratuita, bem como pelo fato de que o custeio dos honorários periciais, para a realização de perícia grafotécnica, é da instituição financeira ré. Assevera que caberá ao banco agravado arcar com o pagamento dos honorários periciais, em razão de ser este quem produziu o documento, nos termos do art. 429, inc. II, do CPC.
Firme em seus argumentos requer a reforma da r. decisão.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido para suspender a decisão agravada (id. 207333164).

As informações foram prestadas pelo d. juiz
a quo
(id. 209233169).

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (certidão – id. 212147671).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006799-25.2024.8.11.0000 – Barra do Bugres.

Agravante:
José Petrúcio Dias.

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que José Petrucio Dias ajuizou ação de declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de dano material e moral em face do Banco Bradesco S.A., na qual a parte autora afirma que não realizou nenhum contrato com o apelado, de modo que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário de forma indevida. Pretende a nulidade do contrato nº 0123338873506, além da condenação do réu ao pagamento de repetição em dobro do indébito, consubstanciado em todos os valores indevidamente descontados e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Durante o curso processual, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos formulados pelo autor (id. 117501895 – autos de origem), sendo manejado recurso de apelação cível n.º 1000402-91.2022.8.11.0008, sob minha relatoria, e que foi julgado monocraticamente (id. 131453332), para reconhecer o cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse realizada perícia técnica pretendida pelo autor.

Em seguida, a parte autora, ora agravante, manifestou-se nos autos requerendo o deferimento da perícia grafotécnica, diante da divergência de assinatura constante no documento apresentado pela instituição bancária ré (id. 133750809 – autos de origem).

O d. magistrado
a quo
, deferiu a produção da prova pericial grafotécnica, determinando que os encargos decorrentes da perícia serão suportados integralmente pela autor, que postulou a realização de tal prova técnica, devendo efetuar o depósito do valor integral dos honorários do perito (id. 143369128 – autos de origem).

Inconformado, o agravante recorre alegando ser beneficiário da justiça gratuita, bem como pelo fato de que o custeio dos honorários periciais, para a realização de perícia grafotécnica, é da instituição financeira ré, em razão de ser esta quem produziu o documento, nos termos do art. 429, inc. II, do CPC. Firme em seus argumentos requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o agravante em parte. Explico.

Inicialmente, mister se faz constar, no que se refere ao custeio da prova técnica, o art. 95,
caput
, do CPC, dispõe que “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

Deste modo, de clareza solar que no caso em tela, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte autora, uma vez que requerida exclusivamente por ela.

Ainda, devo destacar que a inversão do ônus da prova não transfere automaticamente a obrigação de pagamento dos honorários periciais à parte contrária.

Este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema, confira:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. PERÍCIA. HONORÁRIOS. ADIANTAMENTO PELO FORNECEDOR. NÃO OBRIGATORIEDADE. ALEGAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. CARGA DINÂMICA DA PROVA. DANO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, aquele contra quem houve a inversão do ônus não é obrigado a custear honorários de perícia devendo, contudo, arcar com as consequências da não produção da prova.

4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no AREsp n. 1.953.714/SP, Quarta Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 3.10.2022 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENT
O. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE.

(...)

2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor
. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 1473670 SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 11.06.2019 - destaquei).

Por outro lado, sendo o autor beneficiário da gratuidade de justiça, estará dispensado do pagamento dos honorários periciais, que deverão ser realizados pelo Estado, consoante dispõe o art. 95, §3º, inc. II, do CPC.

Nesse sentido, assim decidiu este Tribunal,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES E IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – RATEIO ENTRE AS PARTES –
REQUERENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO TRANSFERIDA AO ESTADO
– INAPLICABILIDADE DO TERMO DE COOPERAÇÃO 006/20023 – PERÍCIA DESIGNADA DE FORMA ISOLADA – FORA DA PAUTA CONCENTRADA – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS –

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 95 do CPC leciona que incumbe à parte que requereu a produção da prova arcar com honorários periciais ou rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

A parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, estando dispensada do efetivo recolhimento dos honorários periciais, devendo o custeio dos honorários ser feito pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, inciso II, do CPC.
(...).
” (RAI n.º 1004555-26.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 24.04.2024 – destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - INVERSÃO ÔNUS DA PROVA - AUTENTICIDADE DOCUMENTO - ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU -
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - HONORÁRIOS PERICIAIS - OBRIGAÇÃO DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA - JUSTIÇA GRATUITA - ÔNUS DO ESTADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

A distribuição do ônus da prova com base no art. 429, do CPC/15 não transfere para a parte a obrigação de arcar com honorários da perícia a ser realizada nos autos, mas, tão somente, a de juntar o documento cuja autenticidade de se impugna, com fins a comprovar a sua veracidade.

Quando a prova pericial é requerida por apenas uma das partes, a ela incumbe antecipar o seu pagamento, nos termos do art. 95, do CPC/15.

Se a requerente está sob o pálio da justiça gratuita, este não tem o ônus de arcar com o adiantamento dos honorários periciais, que deverão ser custeados pelo Estado
.
” (RAI n.º 1022305-75.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 20.02.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCRETIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO PARTE.

- A norma do artigo 6º, VIII, do CDC, inclui no rol dos direitos básicos do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências", sendo tal norma de ordem pública e interesse social, a teor do art. 1º do referido diploma.

-A inversão do ônus da prova não tem o efeito de obrigar a parte contrária a pagar as custas da prova requerida pelo consumidor, devendo, contudo, sofrer as consequências de não produzi-la.

- Nos termos da norma o art. 95, §3º, II, do CPC/15, o adiantamento da remuneração do perito será ônus da parte que requereu a produção da prova, cabendo ao Estado tal pagamento nas hipóteses em que esta litigar sob o pálio da gratuidade de justiça
.”
(TJMG – RAI n.º 1.0000.19.053032-9/002, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 12.11.2019 – negritei).

À vista disso, uma vez que somente o autor requereu a prova técnica, a ele incumbe o ônus de pagamento dos honorários periciais, contudo, diante da concessão da gratuidade de justiça à parte autora, competirá ao Estado arcar com o custeio da despesa, nos exatos termos do art. 95, §3º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisium
objurgado merece reforma parcial a fim de determinar que os honorários periciais sejam integralmente adimplidos pelo autor/agravante, observando-se, contudo, a gratuidade de justiça concedida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024